Tribunal: TJSP
Processo: 1612073-27.2021.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
r referente a imposto, cuja base de cálculo foi objeto de discussão em mandado de segurança precedente, autos no 1041409-18.2016.8.26.0053, com apelação julgada pela 18a Câmara de Direito Público – COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO – RITJ, art. 105, § 3o – Remessa à E. Presidência da Seção de Direito Público para apreciação e eventual redistribuição – Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1612073-27.2021.8.26.0090; Relator (a): Octavio Machado de Barros; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 09/05/2024; Data de Registro: 09/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis

Relator(a):

Octavio Machado de Barros

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/05/2024

Data de publicação:

09/05/2024

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ITBI – Exercício de 2017 – Lançamento complementar referente a imposto, cuja base de cálculo foi objeto de discussão em mandado de segurança precedente, autos no 1041409-18.2016.8.26.0053, com apelação julgada pela 18a Câmara de Direito Público – COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO – RITJ, art. 105, § 3o – Remessa à E. Presidência da Seção de Direito Público para

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ITBI – Exercício de 2017 – Lançamento complementar referente a imposto, cuja base de cálculo foi objeto de discussão em mandado de segurança precedente, autos no 1041409-18.2016.8.26.0053, com apelação julgada pela 18a Câmara de Direito Público – COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO – RITJ, art. 105, § 3o – Remessa à E. Presidência da Seção de Direito Público para apreciação e eventual redistribuição – Recurso não conhecido.